Tribunal: TJMT
Processo: 1030387-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030387-52.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GERLANDERSON PONTES DA SILVA - CPF: 016.918.701-29 (RECORRIDO), JULIO CESAR CAMPOS MORAIS - CPF: 042.102.561-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS DE 45 DIAS COM ADICIONAL CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento aos embargos de declaração do reclamante, com efeito modificativo, restabelecendo a sentença que reconheceu a nulidade da sucessão contratual referente aos períodos de 2022 a 2024 e condenou a Reclamada ao pagamento de 45 dias de férias com 1/3 constitucional e do FGTS relativo aos vínculos questionados. A Reclamada sustenta a legalidade das contratações, afirmando que decorreram de seleções públicas distintas realizadas conforme a Lei Complementar Estadual no 600/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as sucessivas contratações temporárias configuram desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988 e na LC no 600/2017;
(ii) estabelecer se o reconhecimento da nulidade do contrato gera direito ao pagamento do FGTS e das férias integrais de 45 dias com o respectivo adicional constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária deve observar o caráter excepcional e transitório da necessidade de serviço, sendo vedada sua utilização reiterada para suprir carência permanente da Administração Pública, sob pena de nulidade material por ofensa ao art. 37, II e IX, da CF/1988.

4.

A nulidade material difere da nulidade formal: enquanto esta decorre da ausência de requisitos legais desde a origem, aquela resulta do uso abusivo e continuado de contratos temporários formalmente válidos para atender necessidade estrutural e permanente.

5.

A prova dos autos demonstra que o reclamante foi contratado sucessivamente, nos anos de 2022 a 2024, para exercer a mesma função, na mesma escola, sem observância do interstício mínimo previsto no art. 18, III, da LC no 600/2017, configurando desvirtuamento da contratação temporária.

6.

O reconhecimento da nulidade material não implica vínculo estatutário ou celetista, mas gera direito às verbas indenizatórias, notadamente ao FGTS, conforme entendimento do STF nos Temas 191, 308 e 916 e do STJ (AREsp 2298633/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30/06/2023).

7.

O direito às férias de 45 dias com adicional de 1/3 decorre dos arts. 54 a 56 da LC Estadual no 50/1998, aplicáveis aos professores temporários, inexistindo prova de pagamento integral do período ou do adicional constitucional.

8.

A alegação de retroatividade normativa é afastada, pois a decisão observou o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação vigente nos períodos de 2022 a 2024, anteriores ao Decreto no 1.055/2024.

9.

Mantém-se a multa de 3% prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A renovação sucessiva de contratos temporários para a mesma função e localidade, sem observância dos limites legais, configura desvirtuamento do regime excepcional e nulidade material da contratação.

2.

A nulidade da contratação temporária gera direito ao recebimento de FGTS e férias integrais com adicional constitucional, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

3.

O princípio do
tempus regit actum
impede a aplicação retroativa de normas supervenientes aos períodos contratuais examinados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2o; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 26.03.2015); STF, Temas 191 e 308; STJ, AREsp 2298633/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 297826891), que deu provimento embargo de declaração do reclamante com efeito modificativo ao Recurso Inominado interposto pela Reclamada, reestabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau, que reconheceu a nulidade da sucessão contratual de 2022 a 2024, e condenou a Reclamada ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o respectivo adicional de 1/3 constitucional, e FGTS relativo aos vínculos objeto da demanda.

Inconformada, a Reclamada apresentou o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que as contratações ocorreram por meio de seleções públicas distintas, dentro dos limites da Lei Complementar no 600/2017, afastando, assim, a alegação de continuidade ou nulidade.

Em contrarrazões, a Reclamante sustentou que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e da própria 2a Turma Recursal do TJMT, reiterando que a prática de renovações contratuais sucessivas, mesmo com breves interrupções, configura vínculo permanente mascarado, vedado pelo ordenamento constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O recurso deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na existência ou não de desvirtuamento das contratações temporárias realizadas com a Reclamante, com o consequente reconhecimento do direito a férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidas de 1/3 e ao depósito do FGTS.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que o Reclamante laborou em anos sucessivos (2022 a 2024), mediante vínculos temporários reiteradamente renovados, desempenhando a mesma função, na mesma escola. A contratação por tempo determinado deixou de observar o caráter excepcional e temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, o que autoriza o reconhecimento do desvirtuamento contratual.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços (
2022 e 2024
).

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Quanto à alegação de que não faz jus as férias de 45 dias, pois já teriam sido usufruídas sem desconto salarial, o argumento não prospera.

Primeiro, porque a própria LC Estadual no 50/1998 prevê expressamente, nos arts. 54 a 56, que o professor temporário faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais — 15 dias ao fim do primeiro semestre e 30 dias ao término do segundo —, com adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período. Não se está falando em “férias proporcionais” ou em abono pecuniário indevido, mas sim no reconhecimento integral do direito estatutário ao gozo e pagamento completo do período de recesso docente.

Segundo, a alegação de “duplo pagamento” é meramente retórica e carece de suporte probatório específico nos autos, não tendo sido comprovado que os valores foram integralmente pagos com o adicional constitucional. Caso haja sobreposição de valores já pagos, eventuais diferenças deverão ser apuradas em fase de cumprimento de sentença, não sendo justificável a supressão do direito com base em risco abstrato de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao Decreto no 1.055/2024, invocado pela agravante, trata-se de norma superveniente aos períodos contratados (2022 e 2024), não produzindo efeitos retroativos e, por conseguinte, não interfere no julgamento dos presentes autos.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão recorrida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão recorrida e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025